Tribunal: CARF
Processo: 13900.000079/2011-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13900.000079/2011-38
ACÓRDÃO
2001-007.546 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CELSO LUIZ QUIO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO
A condição de portador de moléstia grave, de que trata o inciso XXXIII do
art. 39 do Decreto n o 3.000, de 1999, para fins de gozo de isenção
incidente sobre os proventos da aposentadoria, reforma ou pensão, requer
a apresentação de laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito federal ou dos Municípios, reconhecendo a
moléstia no ano-calendário do recebimento dos valores.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Carolina da Silva Barbosa
(substituto[a] integral), Lilian Claudia de Souza, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson
Botto, Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Fl. 84
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.546 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13900.000079/2011-38
2
RELATÓRIO
Inicialmente, cumpre esclarecer que se trata de processo paradigma, nos termos do
art. 87, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, motivo pelo qual os números de e-fls. especificados no
Relatório e Voto se referem apenas a este processo.
Contra a contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF (e-fls. 40 e segs.), referente ao exercício 2006, ano-
calendário 2005, exigindo-se o recolhimento da importância de R$ 4.088,73, incluído o valor da
multa(mora e ofício) e dos juros de mora calculados até 30/11/2010.
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, a fiscalização informa ter
constatado a infração de compensação indevida de imposto retido na fonte no valor de R$
1.103,91 e de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica no valor de R$ 57.884,69.
Contra o lançamento, o contribuinte apresentou a impugnação de e-fls. 02 onde
alega que é portador de doença grave(cardiopatia grave/ permanente) e anexa laudo médico
emitido por serviço médico oficial.
Foi proferido Acórdão no 11-44.326 - 1a Turma da DRJ/REC, (fls. 53 e segs.), onde a
impugnação foi julgada procedente em parte por unanimidade de votos.
A seguir transcrevo as ementas da decisão recorrida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE
A isenção do imposto de renda decorrente de moléstia grave abrange somente
rendimentos de aposentadoria, reforma ou pensão e deve ser comprovada mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal
ou dos Municípios. É necessária a comprovação da existência de duas condições
concomitantes: (i) que os rendimentos sejam oriundos de aposentadoria, reforma ou
pensão e (ii) que o contribuinte seja portador de uma das patologias previstas pela
legislação de regência atestado em laudo médico que cumpra os requisitos legais
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - LEI
11.033/04.MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
Reputa-se não impugnada a matéria que não sido expressamente contestada pelo
contribuinte.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Exonerado
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/01/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 13/01/2014, Recurso Voluntário, fls. 65, sustentando, em apertada síntese que o
Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.546 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13900.000079/2011-38
3
rendimento recebido foi decorrente de proventos de aposentadoria isentos e não tributáveis do
INSS e do governo do estado de São Paulo por meio da fundação CESP.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
No acórdão de piso consta que foi considerada matéria não impugnada, pois não foi
contestada, a compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte, no valor de R$
1.103,91.
Após o julgamento de piso permaneceu em lide a omissão de rendimentos da
Secretária da fazenda, CNPJ: 46.377.222/0003-90, no valor de 14.276,99, e a Omissão de
rendimentos de SAO PAULO GOVERNO DO ESTADO, CNPJ: 46.379.400/0001-50, no valor de R$
30.443,09.
Às fls. 4 consta Laudo emitido pela Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de
Jacareí que atesta que o contribuinte é portador de moléstia grave, cardiopatia grave, desde de
novembro de 2009.
Como bem explicado no acórdão de piso para benefício da isenção pleiteada é
necessário que o contribuinte atenda cumulativamente aos dois requisitos (i) que os rendimentos
sejam oriundos de aposentadoria, reforma ou pensão e (ii) que o contribuinte seja portador de
uma das patologias previstas pela legislação de regência atestado em laudo médico oficial que
cumpra os requisitos legais.
Ratifica esse entendimento a Súmula CARF no 43:
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 08/12/2009
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por acidente
em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou grave, ainda que
contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são isentos do imposto de
renda.
Pois bem, o presente caso é relativo ao ano calendário 2005 e o laudo médico
oficial apresentado não confirma que o sujeito passivo é portador de moléstia grave no ano
calendário em questão, mas só desde novembro de 2009. Acrescento que não foi apresentado
nenhum laudo médico oficial que atestasse que o sujeito passivo era portador de moléstia grave
no ano calendário em lide.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.546 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13900.000079/2011-38
4
O recorrente apresenta documentos, mas nenhum deles é relativo ao ano
calendário em discussão.
Acrescento que não foi comprovado que os rendimentos recebidos da Secretária
da fazenda, CNPJ: 46.377.222/0003-90, no valor de 14.276,99, e de SAO PAULO GOVERNO DO
ESTADO, CNPJ: 46.379.400/0001-50, no valor de R$ 30.443,09, são decorrentes de aposentadoria.
Dessa forma a pretensão do sujeito passivo não pode ser atendida.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho

Fl. 87
DF CARF MF
Original